Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM FACE DO BANCO.
1. Consoante teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz das assertivas do autor, na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado, ou seja, sem desenvolvimento cognitivo em sua análise. E, uma vez aprofundado o conhecimento da matéria, sobre a confecção ou não do material divulgado (responsabilidade pelo evento), se adentraria no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entabulada entre consumidor e instituições financeiras estão sujeitas a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC e Súmula 297, STJ).
3. Em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo-se perquirir apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, excluindo-se a responsabilização quando provado que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso, comprovado que não houve envolvimento do Banco Pan no empreendimento criminoso perpetrado pela LION CONSULTORIA, consistente na fraude denominada “falsa portabilidade” ou “golpe da portabilidade”, sem que se comprove qualquer participação da instituição financeira, não há se falar em responsabilidade objetiva do Banco.
5. As provas nos autos demonstram que o contrato de “consultoria financeira” foi firmado apenas entre o autor e a LION CONSULTORIA, que não figura como representante bancário do BANCO PAN, bem como comprovam que a transferência do crédito para a conta dos estelionatários foi efetivado espontaneamente pelo autor, sem qualquer ingerência da instituição bancária.
6. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, tendo em vista se tratar de fortuito externo, incidindo, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC.
7. Recurso provido. Sentença reformada em parte.